Tribunal: TJSP
Processo: 2109227-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, PASSAPORTE, ASSIM COMO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DA EXECUTADA, ORA RECORRIDA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – MEDIDAS INDICADAS PELO ART. 139, IV, DO CPC DE 2015, QUE NÃO PODEM SER ADOTADAS DE FORMA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, PASSAPORTE, ASSIM COMO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DA EXECUTADA, ORA RECORRIDA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – MEDIDAS INDICADAS PELO ART. 139, IV, DO CPC DE 2015, QUE NÃO PODEM SER ADOTADAS DE FORMA DESPROPORCIONAL, INCOERENTE, E INCONSEQUENTE EM RELAÇÃO AS QUESTÕES DEBATIDAS NO FEITO, OU MESMO COM A ORDEM JUDICIAL QUE SE BUSCA VER CUMPRIDA – NATURAL APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 8o, E 805, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO EM VIGOR – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO HOSTILIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.